Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-77.2021.8.11.0052
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - NEGATIVA DE DÉBITO - CONTRATO ASSINADO – VÍNCULO COMPROVADO - COBRANÇA DEVIDA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Diante da comprovação da relação jurídica através de contrato assinado, conclui-se que não procedem os pedidos formulados na inicial.
2. Configura-se como legal a cobrança de débito, sendo que a empresa Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II do CPC.
3. Sentença de improcedência mantida.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000280-77.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO SOARES DE MENEZES FILHO - CPF: 163.632.721-49 (RECORRENTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Verifico que a parte requerida apresenta contrato assinado pela parte autora, bem como documento pessoal apresentado no momento da contratação, diante disso e da semelhança constante nas assinaturas, NEGO PROVIMENTO ao recurso impetrado pela parte autora, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, ainda, a parte autora em litigância de má-fé e arbitro a multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade de tais verbas pela concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença embora juntado aos autos o instrumento do contrato a parte recorrente nega tê-lo assinado; aduz que o juízo singular decidiu de forma contrária ao Tema 1061 – STJ, porquanto tendo contestado a assinatura não houve o juízo por atribuir à recorrida o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no documento.

Pede ao final a reforma integral da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial ou a reforma parcial para o fim de afastar a condenação por litigância de má-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023